Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002098-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME - CNPJ: 11.169.395/0001-77 (AGRAVANTE), P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.718.803/0001-98 (AGRAVANTE), PIZZARIA LEITE LTDA - ME - CNPJ: 09.206.409/0001-33 (AGRAVANTE), PIZZARIA VG LTDA - ME - CNPJ: 09.642.376/0001-74 (AGRAVANTE), ROBSON DE ARRUDA SUSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.730.406/0001-08 (AGRAVANTE), LIANA DE LARA LEITE 07850280130 - CNPJ: 27.007.548/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO VITOR LARA LEITE 00636911160 - CNPJ: 27.005.572/0001-10 (AGRAVANTE), DOM SEBASTIAO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 29.569.493/0001-67 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. S. TIRAPELLE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.713.308/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (AGRAVADO), A. LOMBARDI & CIA LTDA. - CNPJ: 00.373.463/0001-07 (AGRAVADO), AEROVENT SISTEMAS DE VENTILACAO LTDA - ME - CNPJ: 01.777.964/0001-03 (AGRAVADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), DOUTOR CAIXA EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 18.871.997/0001-10 (AGRAVADO), RAFAEL DE LEMOS LEDESMA 01805270109 - CNPJ: 22.457.391/0001-00 (AGRAVADO), LOMBARDI E CIA LTDA - CNPJ: 13.248.256/0001-64 (AGRAVADO), NICHOLLAS QUEIROZ FONSECA - CPF: 009.516.611-40 (AGRAVADO), RAFAEL LINS RIOS - CPF: 018.940.011-09 (AGRAVADO), RAFAEL DE LEMOS LEDESMA - CPF: 018.052.701-09 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA LIMA - CPF: 100.659.918-50 (ADVOGADO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 096.101.418-03 (ADVOGADO), MARIANA ARTEIRO GARGIULO - CPF: 282.805.978-24 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), J. G. S. TIRAPELLE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.713.308/0001-54 (AGRAVADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 32.931.412/0001-31 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (AGRAVADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DAS RECUPERANDAS – ART. 6.o, § 4.o DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6o, §4.o da Lei n.o 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.

Na hipótese, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, haja vista que a demora na marcha processual para a continuidade do procedimento de recuperação judicial não foi ocasionada por ato voluntário das Recuperandas.

Assim,
considerando que não há nos autos elementos que comprovem que o Grupo em recuperação utiliza subterfúgios para burlar o plano recuperacional em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOM SEBASTIÃO FRANCHISING LTDA e OUTROS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1001400-91.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem.

Nas razões recursais, a parte Recorrente assevera que o processamento da Recuperação Judicial do grupo Agravante ocorreu em março de 2021. No mês de setembro de 2021, escoado o período de 180 (cento e oitenta dias) do deferimento, ou seja, encerrado o denominado “
stay period
”, pugnaram pela sua prorrogação com fundamento no artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/05.

Em janeiro do ano corrente, conforme ID74307266, o Juiz
a quo
indeferiu o pedido formulado pelas devedoras, o que deu azo à interposição deste Agravo.

Inconformada, a parte Agravante sustenta que a não manutenção da blindagem, ao menos até à assembleia de credores, coloca o grupo Dom Sebastião em risco de bancarrota.

Segue aduzindo que o patrimônio do grupo recorrente está em iminente vulnerabilidade, sendo imprescindível a continuação da blindagem, a fim de que possa negociar com todos credores, sob pena de inviabilizar a própria tentativa de reestruturação.

Por fim, afirma que atendeu a todas as determinações do Juízo, bem como assevera que a administração judicial já apontou as datas para a assembleia de credores.

Com esses argumentos, requer a concessão do “efeito suspensivo-ativo”, a fim de que seja autorizada, desde já, a prorrogação da blindagem pelo mesmo período previsto no artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/05.

Alternativamente, pugna pelo deferimento da prorrogação do “
stay period
”até a assembleia geral de credores.

No mérito, objetiva o provimento do recurso.

O pedido liminar foi parcialmente deferido pela Relatora em substituição (ID. 117837459).

Contrarrazões nos IDs. 123310972, 123372491, 124264070 e 124965664.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 125453682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno eletrônico que o
GRUPO DOM SABASTIÃO
formulou pedido de Recuperação Judicial.

Na peça inaugural, aduziu que
o “Restaurante e Pizzaria Dom Sebastião” foi inaugurado em outubro do ano de 2007, com o objetivo de oferecer produtos de alta qualidade e prezando pela satisfação do cliente que busca um local com conforto, mas sem prejuízo da simplicidade e quantidade.

Relatou que
apesar da evolução do empreendimento, o Grupo já possuía passivo dos investimentos, inclusive provenientes do patrimônio pessoal dos sócios e de alguns investimentos bancários, vindo ser diretamente atingido pelos efeitos da crise econômica decorrente do Covid- 19, que impôs paralisação abrupta de todas as lojas, em especial as unidades situadas nos shoppings centers que tiveram suas atividades suspensas de março a setembro de 2020, e que outro fato que impactou sobremaneira o grupo foi a elevação de todos os insumos, como o aumento excessivo do preço da carne, do frete, dos produtos adquiridos.

A pretensão contida na Exordial foi acolhida em 01/03/2021, sendo deferido o processamento da recuperação judicial pelo Julgador singular que, de conseguinte, determinou a suspensão,
nos moldes do artigo 6.o, da Lei n. 11.101/2005,
e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6.o, § 4.o), as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente.

Em 10/09/2021, a Recuperanda se manifestou nos autos e requereu a prorrogação do período de blindagem estabelecido no § 4.o do art. 6.o da Lei 11.101/05 (ID. 117646028).

Salientou que todas as determinações do Juízo foram cumpridas tempestivamente, não havendo falar em desídia por parte da Recuperanda.

O pleito foi analisado pelo Julgador singular em 27/01/2022, ocasião em que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6.o, §4.o, da Lei 11.101/05, sob o seguinte fundamento:

(...)

Como mencionado, a devedora requereu em manifestação de Id. 65126109, a prorrogação do prazo de blindagem “para que ocorra um amadurecimento na negociação com os credores” (sic – Pág. 05), de sorte que, “a não concessão de tal prorrogação poderia culminar, inclusive, na bancarrota da devedora, o que tornaria impossível a negociação com os credores”. (sic – Pág. 05/06)

A despeito da antiga redação do § 4o, do artigo 6o, da LRF, que estabelecia ser improrrogável o prazo de blindagem, este tinha sua prorrogação admitida pelos operadores do direito, desde que a recuperanda estivesse cumprindo os prazos processuais e não ficasse evidenciado nos autos nenhum interesse procrastinatório por parte da devedora.

Com o advento da Lei n.o 14.112/2020, que trouxe substanciais mudanças na Lei 11.101/2005, o legislador consolidou o entendimento que vinha sendo aplicado de forma majoritária pela jurisprudência, passando a permitir a prorrogação, por uma única vez, e por igual período, mantendo como requisito para sua concessão a inexistência de culpa por parte da devedora na inviabilidade de deliberação sobre o PRJ no período inicial.

Pois bem. Em que pese a nova administração judicial tenha consignado no relatório pormenorizado apresentado logo após sua nomeação que “o processo segue seu curso normal, onde os prazos vêm sendo devidamente respeitados pelas partes envolvidas no processo”, no caso em análise, segundo informado pela auxiliar do juízo em manifestação datada de 17/12/2021, as devedoras enviaram parcialmente a documentação contábil e apenas das empresas P. V. LARA LEITE e LIANA DE LARA LEITE “até JUNHO DE 2021”, não tendo, contudo, apresentado a documentação das demais empresas desde março de 2021.

A meu ver, tal comportamento, vai de encontro com as alegações da recuperanda no sentido de que vem “cumprindo com as determinações do Juízo e da Lei” (sic – Id. 65126109) e que, por esta razão faria jus à prorrogação do prazo de blindagem. E, como consignado alhures, por se tratar a escrituração contábil de grande importância no processo de recuperação judicial, a falta de sua apresentação desde março de 2021, ou seja, 02 meses após o ingresso do pedido de recuperação judicial em 18/01/2021, impossibilita não só a confecção do relatório mensal de atividades pela administradora judicial, como também que os credores tenham acesso às informações da empresa, até mesmo para que possam deliberar sobre o plano de soerguimento apresentado.

Por tais razões, deve ser indeferida a prorrogação pretendida pela devedora.

Inconformado com a decisão, o Grupo em recuperação interpôs o vertente recurso e, em suas razões recursais, s
ustentam que a extensão do período de blindagem até a data de realização da Assembleia é imprescindível para a preservação das atividades empresariais em nível adequado, dado o risco de iminente bancarrota.

Afirmam, para garantir a medida, que vêm cumprindo todas as determinações exaradas do Juízo de origem e que as datas de realização das reuniões já se encontrariam fixadas pelo administrador judicial.

De proêmio, cinge registrar que a análise deste recurso se restringe ao acerto, ou desacerto, da decisão atacada, acerca da prorrogação do prazo de blindagem.

Como é cediço, o artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.

De acordo com a Lei de regência, o prazo é improrrogável. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua prorrogação quando constatado que o devedor não deu causa à demora no trâmite do processo.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005. PRORROGAÇÃO LIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A 180 DIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação" (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018).

2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade "de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal".

3. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal entendimento exigiria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. A existência de eventual fato novo relevante a ensejar nova prorrogação do prazo legal deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1809590/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 09/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6o da Lei no 11.101/2005).

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n.o 1717939/DF. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 28/08/2018. Publicado em 06/09/2018).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO

RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6.o, § 4.o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.

2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 443.665/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 15/09/2016. Publicado em 23/09/2016).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4.o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.

2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 443.665/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 15/09/2016. Publicado em 23/09/2016).

É indubitável, portanto, que a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções tem sido autorizada pela jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a morosidade do processo recuperacional não possa ser atribuída à recuperanda.

No caso concreto, extrai-se dos autos que durante o transcurso do
stay period
estabelecido na decisão inicial que deferiu o processamento da recuperação judicial, o Administrador Judicial mensalmente tem prestado informações no sentido de que a Recuperanda está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, demonstrando-se empenhado em seu soerguimento, conforme se vê no ID. 117646027.

Portanto, pode-se afirmar, com segurança, a inocorrência de negligência ou atitudes procrastinatórias praticadas pelas Recuperandas.

Assim, considerando que não há nos autos elementos que comprovem que o Grupo em recuperação utiliza subterfúgios para burlar o plano de recuperação judicial em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, entendo plenamente possível a prorrogação do
stay period
pelo período de 180 (cento e oitenta dias) a contar do deferimento do pedido liminar (ID 117837459).

Feitas essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso e concedo a prorrogação do período de blindagem pelo período de 180 (cento e oitenta dias) a contar do deferimento do pedido liminar (ID 117837459).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022